Tribunal: TJMT
Processo: 1007294-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INDIRA SUMMAYA MOTA MENDES contra a decisão interlocutória proferida na Ação de Reconhecimento de Direitos Hereditários Provenientes de Apólice de Seguro c/c Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência no 1005092-38.2020.8.11.0040, movida em seu desfavor por ANGELINA MARQUES MATOS, JOSE DONIZETE DE OLIVEIRA, perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que deferiu a tutela de urgência pretendida na inicial para determinar a busca de ativos financeiros existentes em nome da requerida Indira Summaya Mota Mendes, via Sistema SISBAJUD, observando-se o valor do seguro pago (R$ 219.186,60).
Em resumo, alega a agravante que (i) o bloqueio nas suas contas correntes é totalmente ilegal, visto que o seguro de vida outrora pago, foi expressamente cumprida a vontade do segurado; (ii) o “de cujus” não tinha uma boa relação com seus familiares, razão pela qual jamais deixaria qualquer quantia aos membros de sua família; (iii) ao contratar um seguro de vida, o segurado deve designar seus beneficiários, estes não precisam ser seus herdeiros necessários, não precisam sequer ser da família; (iv) ao indicar os beneficiários do seu seguro de vida, não precisa se preocupar quanto as regras da partilha, herança e regime de casamento, podendo incluir pessoas que não sejam da família e dividir os percentuais da maneira que quiser; (v) impossibilidade de penhora de verbas salariais e pensão alimentícia, termo do art. 7°, da CF/88 e artigo 833 do CPC, inciso IV.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para que proceda ao desbloqueio das contas correntes da Agravante, com a devolução do numerário depositado em seu favor.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Na hipótese dos autos, os Agravados ajuizaram Reconhecimento de Direitos Hereditários Provenientes de Apólice de Seguro c/c Cobrança c/c Tutela de Urgência, em virtude da morte do segurado, filho dos Autores, aduzindo serem legítimos beneficiários e herdeiros necessários, da apólice do contrato de seguro de vida firmado entre o segurado e a IT’S Seg Seguros Inteligentes e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, requeridas.
Alegam em sua peça inicial, que seu filho possuía um seguro de vida junto à empresa que laborava, sendo que após sua morte em 25/11/2019 ingressaram com o acionamento do sinistro para recebimento de valores, contudo, após o envio de diversos documentos para a seguradora foram informados de que o prêmio do seguro havia sido pago à Indira Summaya Mota Mendes (ex-companheira do de cujus e indicada na apólice como beneficiária), entretanto, discorrem que à época do falecimento esta já não mantinha mais relação com aquele, tendo, inclusive, contraído matrimônio em data pretérita ao falecimento de Rafael, e que o falecido já havia solicitado verbalmente a exclusão da sua ex-companheira através do setor de Recursos Humanos da empresa.
Assim, pretendem que se reconheça o critério da vocação hereditária na sucessão legítima, ao argumento de que o falecido não possuía descendente e nem cônjuge na época da sua morte, que a indenização do seguro passe a ser devida aos seus ascendentes, ora requerentes excluindo-se a ex-companheira como beneficiaria, uma vez que na data do sinistro já estavam separados de fato e de direito.
Diante disso, o MM. Juiz “a quo” houve por bem deferir a tutela de urgência pretendida na inicial para determinar a busca de ativos financeiros existentes em nome da requerida Indira Summaya Mota Mendes, via Sistema SISBAJUD, observando-se o valor do seguro pago (R$ 219.186,60).
Em primeiro aspecto, importante anotar que após o deferimento da liminar que determinou a indisponibilidade de valores depositados na conta pessoal da requerida, ora recorrente, além de apresentar o presente recurso, a mesma impugnou a decisão formulando pedido de desbloqueio da totalidade dos valores bloqueados em sua conta e, subsidiariamente, a liberação da Conta do Banco do Brasil, Agência 1492-3, Conta Corrente: 48954-9, utilizada para o recebimento da Pensão Alimentícia dos filhos menores, e da Conta do Banco Inter S. A, Ag. 1, Conta: 1957034-1, utilizada para o recebimento do seguro desemprego.
Nesse interim, em consulta a movimentação processual dos autos de origem, verificou-se que o magistrado de piso exerceu parcialmente o juízo de retratação, resultando na liberação do bloqueio efetuado via Sisbajud, determinando o levantamento em favor da impugnante somente dos valores constritos perante as instituições financeiras Banco Inter e Banco do Brasil S.A., conforme decisão de ID 54665798-origem.
Feito o registro, passo a análise do pedido liminar de efeito suspensivo formulado pela requerida agravante.
Pois bem.
Com efeito, dispõe o art. 794 do Código Civil que:
“No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dividas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.”.
Da norma em apreço, pode-se extrair, então, que diante de sua natureza obrigacional, o seguro de vida nos casos de morte do segurado não pode ser considerado acervo hereditário, não caracterizando, por conseguinte, verba sucessória.
Tem-se, nesse aspecto, que o direito ao recebimento da indenização, que nasce a partir do óbito do segurado, pertence tão somente aos beneficiários apontados na apólice, seguindo-se a vontade daquele quando da formalização da proposta, mormente quando não se verifica dos autos, qualquer elemento de prova que pudesse comprovar a existência de vício de vontade do segurado quando beneficiou apenas sua ex-companheira, ora agravante, na apólice do seguro de vida contratada.
Nesse contexto, como a Agravante figurou como a única beneficiária da apólice (ID 36286695), em principio, não há como se estender tal benefício aos herdeiros, ora agravados, uma vez que, como dito, a indenização não constitui direito sucessório, não integrando o acervo hereditário do segurado falecido.
A propósito:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO DE SEGURO C/C COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - BENEFICIÁRIOS - HERDEIROS NECESSÁRIOS. - O capital segurado deve ser entregue ao beneficiário indicado na apólice, tendo em vista que os herdeiros necessários apenas possuem legitimidade na inexistência de indicação da pessoa beneficiada, já que o seguro de vida não integra o patrimônio do Espólio.” (TJ-MG - AC: 10105072361204001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)
Por outro lado, diante da existência de valores bloqueados judicialmente, caso os atos expropriatórios sejam realizados no curso deste recurso e, ao final for eventualmente julgado procedente, a não concessão da medida poderá causar maiores prejuízos a Agravante.
Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO pretendido tão-somente para suspender o levantamento da penhora realizada na ação originária, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício conterrâneo, quando do julgamento do mérito recursal.
Comunique-se o juízo de origem para que tome ciência da presente decisão.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =